Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. As Companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrantes da cadeia de consumo. Em consequência, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço em face do consumidor, a ré responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o atraso e/ou cancelamento de voo da empresa parceira não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor, caso comprovado fato, dano e nexo de causalidade. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
3. A autora que adquiriu, junto à empresa ré, passagem aérea, trecho Lyon/Londres/Brasília, para o dia 09/03/2023, sendo que a primeira parte do voo seria operada pela Britihs Arways e os demais voos da reserva pela Latam Linhas Aéreas. Informa que teve o voo cancelado por duas vezes, sem receber qualquer informação ou auxílio por parte das companhias aéreas. Alega que diante dos cancelamentos se viu obrigada a adquirir novo bilhete, pela companhia aérea TAP Air Portugal, para o dia 13/03/2023, para retornar ao Brasil.
4. Na hipótese dos autos, são inegáveis os transtornos causados a autora em decorrência do cancelamento consecutivo dos voos de retorno Lyon/Londres/Brasília, sem aviso e nenhum suporte da ré ou alternativa de realocação em outro voo.
5. O bilhete adquirido para o voo internacional é único, ou seja, foi adquirido no site da ré, que disponibilizou a realização da viagem com aqueles trechos e conexão pré-determinados (ID 58114773). Nesse caso, a recorrente que comercializou os trechos da viagem da autora nessas condições deveria adotar procedimentos para imprevistos, como por exemplo, realocar a consumidora para outro voo similar ao contratado.
6. A tese defensiva da recorrente em atribuir culpa de terceiro não merece prosperar. O objetivo de haver uma parceria entre as empresas aéreas compartilhando trechos de uma mesma viagem é ofertar ou disponibilizar aos passageiros mais destinos do que uma companhia aérea poderia oferecer isoladamente.
7. E nesse caso, tratando-se de prestação de serviço compartilhado, não importa em que trecho da viagem realizada pela autora ocorreu o dano, pois, mesmo que não operado diretamente pela apelante, esta responde solidariamente com as demais companhias que prestaram o serviço.
8. No que diz respeito ao quantum da indenização por danos morais, o cancelamento de dois voos internacionais e a espera por quatro dias para retornar ao seu destino pela autora, que inclusive teve que adquirir passagem de outra companhia aérea por não obter uma solução do problema junto à ré, implicou em frustração da utilização de um serviço pelo qual a consumidora pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro à consumidora, dada a necessidade de retornar a seu local de origem e o gastos com despesas de hospedagem, transporte e alimentação, vez que a ré não se prontificou a dar qualquer tipo de suporte à recorrida.
9. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados. A autora comprovou nos autos os gastos realizados com aquisição de nova passagem aérea, transporte, hotel, alimentação, sendo que os valores não foram impugnados pela recorrente, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que condenou a recorrente no valor de R$ 9.518,57.
10. No que se refere à fixação da indenização a título de dano moral, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora.
11. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na origem (R$ 4.000,00) não se mostra excessivo, por este motivo deve ser mantido.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.